Tribunal: TJMT
Processo: 0001560-54.2017.8.11.0048
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001560-54.2017.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCELO ZAMBONINE - CPF: 015.192.291-86 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ARLINDO CANOVA PABLOS - CNPJ: 86.907.318/0001-76 (VÍTIMA), ARLINDO CANOVA PABLOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO NOTURNO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – RECURSO DEFENSIVO – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – IN
VIABILIDADE –
AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO REPOUSO NOTURNO – INCOMPATIBILIDADE COM A FIGURA DO CRIME NA MODALIDADE QUALIFICADA – NOVEL ENTENDIMENTO DO STJ – TEMA 1.087 –
SANÇÃO REDIMENSIONADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Evidenciado o arrombamento da porta para acessar a lanchonete da vítima, a partir do termo de apreensão e exibição, das provas orais e demais circunstâncias, impõe-se a aplicação da qualificadora, sendo desnecessário laudo pericial.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou
o Tema 1.087, assentando a não incidência da causa de aumento do repouso noturno no furto qualificado, razão pela qual pode ser afastada de ofício para o benefício do apelante.
Em contrapartida, porém, nos casos de furto qualificado, é possível o transplante da aludida majorante para a primeira etapa do exame dosimétrico, resultando na diminuição da pena final, não havendo como se falar em ilegalidade por
reformatio in pejus
, mormente porque o efeito devolutivo da apelação permite a revaloração dos critérios do art. 59 do Código Penal (STJ, agravo regimental no AREsp n.763.108/PR).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Marcelo Zambonine
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, nos autos da ação penal n. 0001560-54.2017.8.11.0048, que o condenou pela prática do crime de furto noturno qualificado pelo rompimento de obstáculo (CP, art. 155, § 1º e § 4º, incisos I).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, requerendo o decote da qualificadora do rompimento de obstáculo e o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 155, § 1º, do Código Penal (furto noturno) em razão da incompatibilidade da causa de aumento com o furto qualificado, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1087 e que seja reformada a dosimetria da sanção basilar (Id. 185191672).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público destacou o acerto da sentença, manifestando-se pelo não acolhimento do apelo interposto (Id.

187764680).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial
do recurso, tão somente para que ocorra o decote da majorante do repouso noturno (Id. 194329667).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

P
resentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Marcelo Zambonine
em adversidade à sentença que o condenou ao cumprimento da reprimenda de 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 14 dias-multa, em razão da prático do crime previsto no artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos I (rompimento de obstáculo), do Código Penal.

Apenas a título elucidativo, destaco os termos do fascículo acusatório, que foram levados a efeito na sentença condenatória:

“
Consta nos inclusos autos de inquérito policial que no dia 21 de maio de 2018, por volta das 02h20, neste município, o denunciado MARCELO ZAMBONINE,
consciente e dolosamente, durante o repouso noturno, com destruição de obstáculo, subtraiu para si ou para outrem, coisa alheia móvel,
consistente em R$ 2.00,00 (dois mil reais) pertencentes a. vítima Arlindo Canova Pablos.

Segundo restou apurado, na data e horário acima mencionados, o denunciado MARCELO destruiu um cadeado da janela do estabelecimento comercial “Canova materiais para construção” e, em seguida, adentrou no imóvel e subtraiu a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ocorre que as câmeras de segurança flagraram o denunciado na empreitada criminosa. Por conta disso, fora possível reconhecê-lo em razão de uma tatuagem na parte posterior da perna direita.

Por fim, os milicianos localizaram o denunciado e encaminharam-no a. Delegacia de Polícia. Perante a Autoridade Policial, o acusado confessou o crime.”

No presente apelo não se discutem provas relacionadas à materialidade e à autoria delitiva, visto que a defesa questiona o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo e o decote da causa de aumento prevista no art. 155, § 1º do Código Penal.

Da pretensão de afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo

A defesa do apelante pugna pelo afastamento da qualificadora de destruição ou rompimento de obstáculo, sob alegação de não constar laudo pericial comprovando a ocorrência desse fato.

O pleito não merece acolhimento.

A vítima, quando ouvida em juízo, relatou que o acusado quebrou o vidro de uma janela e ingressou em seu estabelecimento comercial durante a madrugada, oportunidade em que revirou todo o interior e furtou cerca de R$ 2.000,00 em moedas que estavam na gaveta de um cofre. Com base nas imagens das câmeras de segurança, a polícia conseguiu identificar o insurgente, em razão da tatuagem que ele possui na perna.

Em sede extrajudicial o acusado confessou que furtou o estabelecimento comercial entrando pela janela que arrombou. Em sede judicial não compareceu para apresentar sua defesa.

É cediço que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, apresenta-se idôneas para fundamentar a condenação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONCURSO DE PESSOAS. RECURSO DEFENSIVO. 1.
QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DECOTE. FALTA DE PERÍCIA. IMPROCEDÊNCIA. QUALIFICADORA COMPROVADA. OUTROS MEIOS DE PROVA IDÔNEOS.
2. QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS. EXCLUSÃO. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS TESTEMUNHAIS ACERCA DA PARTICIPAÇÃO DE OUTRO AGENTE NO CRIME. 3. PENA-BASE. 3.1. NEUTRALIZAÇÃO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. VIABILIDADE. DADOS UTILIZADOS PARA APRECIAÇÃO JÁ FORAM UTILIZADOS PARA ANALISAR OS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ANTECEDENTES. AÇÕES PENAIS EM CURSO. IMPROCEDÊNCIA. APELANTE POSSUI MAIS DE UM EXECUTIVO DE PENA EM SEU DESFAVOR. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INVIABILIDADE. CONSIDERADO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. 3.2 REDUÇÃO DE FRAÇÃO DE AUMENTO PROMOVIDO PELO JUÍZO A QUO. IMPROCEDÊNCIA. AUMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. IN CASU, EXCEDEU A NORMALIDADE DO TIPO. 4. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO DO RÉU NÃO UTILIZADA NA FORMAÇÃO DO JUÍZO CONDENATÓRIO. SÚMULA 545 DO STJ. 5. AGRAVANTE DO CRIME PRATICADO EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. EXTIRPAÇÃO. PERTINÊNCIA. FALTA DE PROVA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO APELANTE E AS CIRCUNSTÂNCIAS DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA PANDEMIA. 6. PENA DE MULTA. REDUÇÃO. PROCEDÊNCIA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL. ENUNCIADO N. 33 TCCR/TJMT. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1
. Para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo nos delitos de furto é dispensável a elaboração de laudo pericial do local do crime, desde que haja outras provas amealhadas ao caderno processual idôneas para tal fim. Na hipótese, as declarações extrajudiciais e judiciais da vítima
e de testemunhas policiais,
bem como o relato do próprio apelante em sede policial, vêm instruídos com fotografias do local e são corroborados pela justificada impossibilidade de realização da perícia técnica em momento anterior ao desaparecimento dos vestígios materiais do crime, por se tratar de estabelecimento comercial
(sendo irrazoável, sob pena de risco patrimonial, exigir-se da vítima que permanecesse, indefinidamente, sem a vidraça que dá acesso direto ao seu estabelecimento comercial, no aguardo da realização de perícia oficial). [...]”
(TJMT, N.U 1004220-23.2020.8.11.0040, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 7.7.2021) – destaquei.

Portanto, tenho como certo o reconhecimento da qualificadora em questão.

Noutro giro, é imperioso reformar a sentença condenatória, a fim de que a fração referente à causa de aumento prevista no art. 155, § 1º, do Código Penal seja retirada da terceira fase da dosimetria da pena do crime de furto qualificado pelo qual o apelante foi condenado, porquanto o Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais n. 1.888.756/SP, 1.890.981/SP e 1.89.1007/RJ, como representativos da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1.087, sobrelevando-se registrar que, em 25 de maio de 2022, o referido tema foi julgado e firmada a tese de que:
“A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)”.

Trata-se de argumento interpretativo calcado não apenas na localização topográfica do dispositivo, mas, sobretudo, na desproporcionalidade da resposta penal, uma vez que o furto qualificado – punido com maior rigor pelo legislador –, recebe um aumento significativo de pena (1/3), incompatível com um delito praticado sem violência ou grave ameaça.

Em contrapartida, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a exasperação da sanção basilar com amparo em eventual constatação de que o crime foi praticado no período noturno, mormente quando essa solução se mostrar mais benevolente ao acusado.

Nesse trilhar, é imperativo o transplante da majorante para a primeira fase da dosimetria da pena do apelante e, via de consequência, a depreciação das
circunstâncias do crime
na dosimetria do crime de furto qualificado, com o aumento da pena-base relativa ao referido crime.

Finalmente, entendo que, no presente caso, n
o que se refere às
consequências do delito
, entendo que não podem ser ponderadas em detrimento do apelante, uma vez que o prejuízo material suportado pela vítima em decorrência da subtração da coisa não justifica o aumento da pena-base, na medida em que não se projetou além do dano implícito ao próprio tipo penal.

Nesse sentido, colho o seguinte precedente do Superior tribunal de Justiça:

“De outra parte,
o fato de o produto do crime não ter sido recuperado ou o prejuízo da vítima ressarcido não pode legitimar o aumento na pena-base, pois o prejuízo alheio é elemento do próprio tipo penal.
(...). 8. Habeas corpus parcialmente conhecido e concedido para, mantida a condenação, fixar a pena do paciente para o crime de roubo qualificado em 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado”
(STJ, HC n. 221.047, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, DJe 25.10.2013) – destaquei.

Logo, persistindo, no caso em apreço, um prejuízo patrimonial normal à espécie, não se pode valorar negativamente as consequências do crime, de modo que afasto
de ofício,
referida circunstância judicial.

Feitas tais considerações, e sem mais delongas, passo a readequar a pena aplicada na sentença referente ao delito de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso I, do CP), respeitando o critério trifásico, estabelecido no art. 68 do Código Penal.

Na primeira etapa da dosimetria, tendo em vista que a valoração negativa da circunstância judicial pertinente às consequências do crime foram afastadas, e mantido as
circunstâncias do delito
como desfavoráveis, fixo a sanção basilar acima do mínimo legal, isto é, em
2 anos e 4 meses de reclusão.

Na segunda fase, conservo a operação efetivada pelo juízo singular quanto à compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, resultando a pena intermediária em
2 anos e 4 meses de reclusão
.

Na terceira fase, a ausência de causas de aumento e diminuição impõe a fixação da pena definitiva em
2 anos e 4 meses de reclusão
.

Uma vez aplicados os mesmos critérios promovidos na fixação da pena privativa de liberdade à pena de multa, e atendidos aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, reduzo a pena pecuniária para 11 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Fixo o regime inicial
semiaberto
, em razão de o apelante ser reincidente.

Por questão lógica, diante do reconhecimento da reincidência, não há falar em substituição por restritivas de direitos.

Posto isso,
dou parcial provimento
ao recurso interposto. E,
transposta a fração referente à causa de aumento prevista no art. 155, §1º, do Código Penal para a pena-base, fica readequada sua pena para
2 anos e 4 meses de reclusão
, em regime inicialmente semiaberto [reincidência], e 11 dias-multa, à razão de
1/30 do salário-mínimo vigente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024